Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-60.2022.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000824-60.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAFLYN WDISON GOMES DA SILVA - CPF: 059.737.921-10 (RECORRENTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1000824-60.2022.8.11.0010

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Recorrente(s):

TIM Celular S.A.

Recorrido(s):

Thaflyn Wdison Gomes da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de R$ 105,83, cabia à empresa Reclamada comprovar a sua origem, ônus que se não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, haja vista que as faturas juntadas com a contestação, possuem endereço diverso do informado na petição inicial.

3. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

4. Quantum indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a existência de 3 anotações posteriores em nome do Autor.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto,
julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 –
declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 –
determinar
que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante,
ante a existência da pluralidade de ações
, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022